Tribunal: TJSP
Processo: 2125611-94.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Transporte de coisas. Ação de Cobrança. Decisão que rejeita a preliminar suscitada pela Agravante de incompetência relativa. Inconformismo. Não acolhimento. Cláusula de eleição de foro. Validade, Inteligência do art. 63, §1o, CPC e Súmula no 335 STF. Agravante que é de fato parte no Contrato de Transporte, como embarcadora negociante, conforme análise dos documentos

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Transporte de coisas. Ação de Cobrança. Decisão que rejeita a preliminar suscitada pela Agravante de incompetência relativa. Inconformismo. Não acolhimento. Cláusula de eleição de foro. Validade, Inteligência do art. 63, §1o, CPC e Súmula no 335 STF. Agravante que é de fato parte no Contrato de Transporte, como embarcadora negociante, conforme análise dos documentos juntados aos Autos. Ademais, Juízo competente seria o do lugar do cumprimento da obrigação. Exegese do art. 53, III, "d", CPC. Ausência de prejuízo à Agravante. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.